Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724528-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY THIAGO LINO COELHO, CRISTINA LINO COELHO STUCKERT EMBARGADO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Lino Coelho (ID no 18137309, págs. 1-3) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 17910551, págs. 1-3). Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão de ID no 17910551, págs. 1-3. Desse modo, nos termos do art. 1.024, §3o do CPC, intimem-se os recorrentes, Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Lino Coelho, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais, de modo a ajustá-las ao disposto no art. 1.021, §1o do CPC e viabilizar o seu recebimento como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intime-se a agravada, Maria Yvonne Lima de Castro, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Após, retornem-me os autos para a apreciação simultânea dos recursos interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO